Tribunal: TJMT
Processo: 1023501-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023501-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), OSCAR ANTONIO DALLAN - CPF: 099.321.519-04 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Oscar Antônio Dallan contra acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão de primeira instância no tocante à obrigação de realizar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e mantendo a exigência de averbação da demanda na matrícula do imóvel.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; e (ii) verificar se existe omissão quanto à necessidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel rural.

III.
Razões de decidir

3. A decisão embargada abordou adequadamente os requisitos da tutela provisória, justificando a medida com base na proteção ao meio ambiente e no dever constitucional de preservação ambiental.
4. A averbação na matrícula do imóvel foi corretamente fundamentada, conforme art. 167, II, 12, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), visando garantir a publicidade do litígio a terceiros, sem interferir diretamente no direito de propriedade.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"A concessão de tutela provisória em ação ambiental, que impõe a obrigação de fazer, deve observar o dever constitucional de preservação do meio ambiente. A averbação da demanda na matrícula do imóvel visa garantir a publicidade a terceiros, conforme art. 167, II, 12, da Lei de Registros Públicos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
OSCAR ANTÔNIO DALLAN
contra acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para reformar a decisão agravada no que tange à obrigação imposta ao agravante de realizar e executar do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e demais obrigações decorrentes desta exigência..

O embargante, no entanto, aponta omissões no acórdão, particularmente sobre a ausência de análise dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória e a desnecessidade da averbação da demanda na matrícula do imóvel rural.

Assim, pugna para que os vícios sejam devidamente sanados.

Contrarrazões no id. 227823164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AMBIENTAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL — EMBARGO JUDICIAL — POSSIBILIDADE.

OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — DETERMINAÇÃO IMPOSTA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE — MEDIDA SATISFATIVA — VEDAÇÃO DO ARTIGO 300, §3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O desmatamento, ou supressão, de vegetação natural, traduz-se em conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo; logo, em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las é providência de urgência, ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (artigo 225, cabeça), a autorizar o embargo judicial da área afetada.

A determinação de realização e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por meio de decisão liminar, trata-se de medida de caráter satisfativa, já que se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito. Inteligência do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil.

A averbação na matrícula do imóvel serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é medida que visa dar, unicamente, publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que não intervém no direito de propriedade, tampouco no direito de possuidor.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente os documentos e argumentos que questionam a verossimilhança das alegações do Ministério Público quanto ao desmatamento, particularmente a ausência de fiscalização pelo órgão competente (SEMA), baseando-se unicamente no Relatório Técnico PRODES.

Além disso, defende que o Auto de Infração n. 200431284/2020, utilizado como fundamento pelo juízo de primeira instância, cobre apenas 42,93 hectares, o que não corresponde à totalidade da área mencionada (135,5698 hectares).

No entanto, verifica-se que a decisão embargada abordou os elementos essenciais para concessão da tutela provisória, especialmente considerando a natureza ambiental do caso e o dever constitucional de preservação, de modo que a urgência da medida foi considerada com base na persistência do dano ambiental e no dever de recuperação da área afetada.

Assim,
não há omissão
, pois a tutela de urgência foi devidamente fundamentada com base na proteção ao meio ambiente, conforme os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal e legislação ambiental.

Além disso, o embargante sustenta que a averbação da ação na matrícula do imóvel seria desnecessária para dar publicidade ao litígio, pois essa já poderia ser obtida por meio dos cartórios de distribuição de processos judiciais. Argumenta, ainda, que a averbação poderia prejudicar a obtenção de crédito rural e o exercício de atividades econômicas na propriedade.

Entretanto,
o acórdão embargado seguiu entendimento consolidado de que a averbação da demanda em matrícula de imóvel visa garantir a publicidade a terceiros
, conforme o art. 167, II, 12, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).

Até porque, como assentado, a medida não interfere diretamente no direito de propriedade ou posse, mas visa a proteção de potenciais adquirentes e terceiros de boa-fé, de modo que não há omissão a ser suprida.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024